Tribunal: TJMT
Processo: 1031728-85.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031728-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FORMATO IMAGENS LTDA - ME - CNPJ: 23.400.960/0001-44 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), ALLINE GUEDES THEODORO registrado(a) civilmente como ALLINE GUEDES THEODORO - CPF: 079.103.071-79 (RECORRIDO), ALLINE GUEDES THEODORO registrado(a) civilmente como ALLINE GUEDES THEODORO - CPF: 079.103.071-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PROVA ROBUSTA DE QUE O VALOR PENHORADO É DE NATUREZA SALARIAL/ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

2. Sendo comprovado pela parte devedora que a penhora incidiu sobre verba salarial/alimentar, os embargos a execução devem ser acolhidos para reconhecer sua impenhorabilidade e determinar a imediata restituição.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALLINE GUEDES THEODORO, em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinado o desbloqueio do valor bloqueado, por se tratar de verba salarial.

Contrarrazões apresentadas, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso interposto em face de sentença prolatada no id. 340911370, que

julgou improcedentes os embargos à execução interposto pelo Recorrente, rejeitando pedido de desbloqueio de valores bloqueados, sob alegação de tratar-se de verba salarial.

Conforme preconiza o artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Todavia, a própria legislação excepciona a impenhorabilidade salarial, (1) para garantir o pagamento de prestação alimentícia e (2) de importâncias percebidas que excedem a 50 salários-mínimos mensais (art. 833, inciso IV, § 2º, CPC).

Além destas exceções legais, a jurisprudência do STJ vem evoluindo no sentido de admitir, inclusive em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade, quando a hipótese concreta revela que a penhora parcial da remuneração não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.
3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016)

Apesar de o tema ainda não se encontrar pacificado no STJ, já que existem turmas que reconhecem a penhorabilidade de salário unicamente para prestação alimentícia (STJ REsp 1.699.100/RJ), entendo que a penhora parcial do salário, que não tem o condão de prejudicar o sustento do devedor e de sua família, é mais justa e representa um maior equilíbrio na ponderação de princípios.

Nota-se que, nesse contexto, a flexibilização da impenhorabilidade harmoniza o princípio da dignidade da pessoa humana com o da efetividade da prestação jurisdicional, dependendo, caso a caso, das provas produzidas.

Em análise do caso concreto, a parte devedora apresentou contrato de estágio e extratos bancários, que comprovam que o bloqueio realizado recaiu sobre os valores oriundos do seu salário:

Extrato conta salário id. 340911376:

Extrato conta corrente id 340911373, pág. 2:

Extrato do bloqueio realizado no dia 01/10/2025, id.
340911374
:

Verifica-se que os proventos da recorrente foram inicialmente depositados em conta salário e, posteriormente, transferidos para conta corrente. Ressalte-se que o número identificador da transferência é idêntico ao do depósito original, o que evidencia que o bloqueio incidiu sobre verba de natureza impenhorável.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PROVA ROBUSTA DE QUE O VALOR PENHORADO É DE NATUREZA SALARIAL/ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2.
Sendo comprovado pela parte devedora que a penhora incidiu sobre verba salarial/alimentar, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida para reconhecer sua impenhorabilidade e determinar a imediata restituição.
3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários. (N.U 1029045-77.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Portanto, os embargos à execução interposto no id. 340911361, devem ser acolhidos, para reconhecer que o valor é impenhorável e deve ser restituído à recorrente.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento
, para reformar a sentença objurgada, acolher os embargos à execução e, reconhecer que a penhora realizada incidiu sobre verba impenhorável e determinar a imediata restituição à Recorrente do valor bloqueado, com os acréscimos legais decorrentes da remuneração na conta judicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026